Tribunal: TJMT
Processo: 1014670-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014670-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[N. G. X. V. - CPF: 086.633.031-30 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LINDA CARTER VIEIRA FERREIRA - CPF: 010.731.421-59 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDA CARTER VIEIRA FERREIRA - CPF: 010.731.421-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AUXÍLIO MATERIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral,
este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para a chegada ao
destino
.

3. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá

que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
de n.
1014670-17.2023.8.11.0041
, proposta por

NICOLAS GUILHERME XAVIER VIEIRA
, representado por sua genitora
LINDA CARTER VIEIRA FERREIRA XAVIER,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré
ao pagamento de

indenização por danos
morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescido de juros de 1% (um por cento
) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que a alteração do voo decorreu da necessidade de reestruturação da malha aére
a
, o que, segundo entende, afastaria o dever de indenizar.

Alega, ainda, que tomou as devidas providências, ofertando imediatamente
a reacomodação do passageiro no próximo voo disponível.

Aduz que a apelada não comprovou os danos morais
experimentados, razão pela qual requer o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização para um patamar justo e razoável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id.

194156471
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória em razão de alteração de voo, sem a devida notificação prévia com antecedência necessária
.

A
parte
autora narrou
que

adquiriu passagem aérea da companhia apelante para o trecho Natal/RN a Cuiabá/MT, por meio dos Voos de n. 4038 (Natal a Recife), 2923 (Recife a Viracopos) e 4239 (Viracopos a Cuiabá) com saída de Natal/RN as 09:20h, e chegada ao destino Cuiabá/MT as 17:10h do dia 18/04/2023, porém, o voo n. 4239, de Viracopos a Cuiabá, foi cancelado unilateralmente pela requerida, sem aviso prévio, tomando ciência a parte autora já no aeroporto, e somente conseguiu a realocação para outro voo no dia 19/04/2023, com saída as 05:40h, ou seja, com 12 (doze)
horas de diferença do voo originário.

Com essa narrativa, postulou a condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou os pedidos
parcialmente
procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, é mais que consabido que a tese de que a “reestruturação da malha aérea” implicaria no afastamento da responsabilidade pelo cancelamento/alteração do voo não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a “reestruturação da malha aérea” caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas.

Por outro lado, embora o mero cancelamento/alteração de voo não faça presumir o dano moral, entendo que o prejuízo restou configurado no caso concreto, em razão da ausência de prova de auxílio material
ao
passageir
o
e
chega
da
ao destino com um atraso de
12
(
doze
) horas.

A propósito:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possíve
l comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;

iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte materi
al (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
21/11/2018)

Assim, reconhecido o dano e a responsabilidade da Companhia Aérea ora apelante, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
7.000,00

(
sete
mil
reais)
,

não se revela excessiva, sendo, em verdade, proporcional às circunstâncias do caso em tela.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono d
o
requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024